Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 272, §5o DO CPC. ADVOGADO. PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. DESATENDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Conforme o artigo 272, §5o do Código de Processo Civil, Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
2. In casu, houve pedido de intimação exclusiva de um dos patronos da agravante, tendo este pedido não sido observado quando da publicação da intimação para emenda da petição inicial. Desse modo, diante do desatendimento do pedido expresso reconhecida está a nulidade do ato.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.